Tribunal: TJMT
Processo: 0000051-67.2020.8.11.0021
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000051-67.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ARI PACHECO PEREIRA - CPF: 181.964.908-36 (APELANTE), DIEGO HENRIQUE GOMES HORBYLON CASTRO - CPF: 020.218.931-70 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 364.466.101-49 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA - CPF: 036.210.671-16 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DELCI WEISSHEIMER - CPF: 212.616.529-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARI PACHECO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL E ART. 12, DA LEI Nº 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA REFERENTE AO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO DA PENA PROVISÓRIA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE RELATIVA À REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DO CUMPRIMENTO DA PENA ANTERIORMENTE IMPOSTA – AFASTAMENTO DO MOTIVO TORPE – PROCEDÊNCIA – MOTIVO NÃO RECONHECIDO PELOS JURADOS – CRIME QUE NÃO FOI PRATICADO COM A PREVALÊNCIA DE RELAÇÕES DOMÉSTICAS – COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A ATENUANTE DA CONFISSÃO – PRECEDENTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

A quantidade de disparos feitos pelo apelante é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor da culpabilidade, haja vista a demonstração da maior reprovabilidade da conduta. Se não reconhecido pelos jurados, o motivo torpe não pode ser aplicado pelo julgador togado como agravante. A premeditação constitui fundamento idôneo para majoração da pena-base. O fato do crime de homicídio ter implicado em traumas às filhas da vítima, que ficaram órfãs, constitui fundamento adequado para valoração negativa das consequências do crime. O cumprimento da pena privativa de liberdade e decorrência do período depurador é matéria que pode ser comprovada pelo condenado, a fim de afastar o reconhecimento da reincidência. Não havendo prova destas situações, a manutenção da agravante se justifica. A agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal (crime praticado com a prevalência de relações domésticas) depende da utilização da maior facilidade decorrente da condição de parente ou de coabitação que não se apresenta no caso. A agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão especialmente por não se tratar de réu considerado multirrencidente na segunda fase do cálculo da pena.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000051-67.2020.8.11.0021

APELANTE: ARI PACHECO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ari Pacheco Pereira em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa/MT, nos autos do processo nº 0000051-67.2020.8.11.0021, após julgamento perante o Tribunal do Júri, que o condenou como incurso nas penas do art. 121, §2º, IV, do Código Penal e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03, nos seguintes termos:

- Crime de homicídio qualificado (121, §2º, I e IV, do Código Penal) – condenado à pena de 29 (vinte e nove) anos, 09 (nove) meses e 08 (oito) dias de reclusão;

- Crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03) – 01 (um) ano de detenção, e 10 (dez) dias-multa, aplicada à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos;

Em razão do
quantum
da pena aplicada, ficou estabelecido o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda (Sentença – ID 108106175).

Conforme consta nos autos, o apelante foi denunciado pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso como incurso nas penas do art. 121, §2º, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com observância das disposições da Lei Federal nº 8.072/1990 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Diz a inicial acusatória que no dia 18/12/2019, por volta das 09h00, na chácara Joaninha, localizada na zona rural, próximo ao Bairro Industrial, na estrada vicinal do “Lago” que dá acesso aos fundos do CTG, na região da Comarca de Água Boa/MT, o apelante, agindo com inequívoco ânimo homicida, utilizando-se de uma arma de fogo, tipo revolver, calibre 38, matou, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima Delci Weissheimer, conhecido como “Laco”, atingindo-o em regiões vitais, ocasionando as lesões descritas no exame de necropsia e mapa topográfico, as quais foram causa de sua morte.

Acrescenta que naquela mesma data, na Fazenda TQP, localizada na zona rural do município de Nova Nazaré/MT, o apelante mantinha em sua posse uma arma de fogo tipo carabina, cal. 22, numeração ECE000520, de uso permitido, bem como possuía quinze munições, cal. 22, oito munições cal. 36 e seis munições, cal. 12, todas intactas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial de fls. 14/21 e termo de apreensão de fl. 24.

Menciona peça inaugural que o apelante, ex-genro da vítima, munido de arma de fogo, no dia e local supracitados, permaneceu à espreita em meio a um matagal na beira da estrada vicinal que dá acesso à chácara da vítima e, em momento oportuno, fazendo uso de um capuz e de óculos escuros, surpreendeu a vítima e efetuou disparos de arma de fogo contra esta. Posteriormente, empreendeu fuga e tomou rumo ignorado.

Ao ser acionada, a Polícia Militar encontrou e identificou o corpo da vítima. Ao serem acionados, policiais civis tomaram conhecimento que o suspeito teria sido avistado no município de Nova Nazaré/MT, conduzindo uma caminhonte L200, Triton, cor prata, placa ONM-8015, seguindo em direção à Cocalino.

De posse destas informações, policiais civis e militares se deslocaram até a rodovia estadual MT-326 e lograram êxito em abordar o veículo e deter o denunciado, o qual, ao ser indagado sobre o homicídio em questão, confessou que efetuou os disparos de arma de fogo contra a vítima e, após, jogou a arma no Rio das Mortes.

Diante destes fatos, procedeu-se à prisão em flagrante do apelante.

Conduzido à delegacia, foram registrados os boletins de ocorrência nº 2019.377591, 2019.377766 e 2019.378261 (ID 108106954 – pp. 19/21, ID 108106954 – pp. 23/25, ID 108106954 – pp. 27/28), confeccionado o laudo pericial nº 310.2.03.2019.016065-01 (ID 108106954 – pp. 34/48), colhidos os depoimentos de Celso Ricardo Castro Miranda, de Lulyan Khalmo Antônio Sousa, de Adailton Martins Vieira, de Mayk Willy Oliveira Matos, de Paulo José de Lima, de Adair Martins da Silva, de Karina Aparecida Weissheimer, de Cíntia Otacilia Aires Ribeiro (ID 108106954 – pp. 57/59, 61/63, 65/67, 69/70, 72/73, 76/77, 80/82 e 115/116) e procedido ao interrogatório do apelante (ID 108106954 – pp. 89/93). O laudo de necropsia nº 310.1.01.2019.029660-01 foi juntado aos autos no ID 108106987.

A denúncia foi recebida em 24/01/2020 (ID 108106955 – pp. 69/71) e o apelante apresentou sua resposta à acusação em 11/02/2020 (ID 108106955 –pp. 85/87). Devidamente realizada a audiência de instrução e julgamento, as partes apresentaram suas alegações finais (ID 108106955 – pp. 121/128 e ID 108106994) e o juízo de primeiro grau pronunciou o apelante como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal e art. 12,
caput
, da Lei nº 10.826/03 (ID 108106995).

Houve a interposição de recurso em sentido estrito por parte do apelante (ID 108106006), cujas razões almejaram a revogação da prisão preventiva decretada (ID 108106011). Distribuída à 1ª Câmara Criminal do TJMT, a irresignação foi desprovida (ID 108106041).

Posteriormente, juntou-se ao feito o laudo pericial nº 310.2.06.2020.001063-01, referente ao local do crime de homicídio (ID 108106073).

Realizado o julgamento do apelante pelo Tribunal do Júri, o apelante foi condenado nos termos já mencionados.

Inconformado, o apelante interpôs o presente recurso onde pugnou pela reforma da sentença, aduzindo que a dosagem da pena comporta alteração. Diante disso, requereu (a) a fixação da pena-base no mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime, (b) pelo afastamento da agravante do motivo torpe, (c) da reincidência e da (d) relativa da prática delitiva prevalecendo-se de relações domésticas e, por fim, (e) para que a atenuante da confissão espontânea prevaleça sobre as agravantes objetivas. Por fim, requereu “
por se tratar de documento necessário à defesa do Apelante, mas não disponível a este , que seja oficiado à Comarca de Olímpia – SP, solicitando certidão de objeto e pé dos da ação penal 5/98, que tramitou na antiga 1 ª Vara Criminal , em nome de Ari Pacheco Pereira, CPF 181.964.908-30, RG 286784154 SSP/SP
” (ID 121236497).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso interposto (ID 122044974).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja afastada a agravante prevista no art. 61, II,
a
, do Código Penal (motivo torpe), mantendo-se os demais termos da sentença (ID 122525475).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARI PACHECO PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, tem-se que a irresignação defensiva cinge, especificamente, a aspectos relacionados à dosagem da pena pelo crime de homicídio qualificado (121, §2º, IV, do Código Penal), não havendo discussão acerca da materialidade ou autoria delitiva, bem como da dosimetria do crime de posse ilegal de arma de fogo de uso permitido.

Assim, o presente julgamento ater-se-á tão somente à dosagem da pena do crime de homicídio qualificado, nos exatos termos da irresignação.

- DA PENA-BASE

Ao proceder a análise das circunstâncias judiciais, o juízo de primeiro grau pontuou: “
A culpabilidade do réu, no que tange ao crime de homicídio qualificado, demonstrouse acentuada, extrapolando os limites da norma penal, isto porque o acusado efetuou vários disparos de arma de fogo, os quais foram a causa da morte da vítima
. Tratando-se dos antecedentes, não há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena nesta fase. No que se refere à conduta social, não há elementos que indiquem instabilidade no meio. Quanto à personalidade, não existem indícios que indiquem desvios. Os motivos foram objeto de apreciação pelos jurados (qualificadoras).
As circunstâncias são totalmente desfavoráveis no crime de homicídio qualificado, haja vista que houve premeditação do delito, uma vez que o réu foi até a chácara da vítima, armado, e, com a intenção prévia de ceifar a vida da mesma
.
As consequências também merecem valoração, uma vez que a filha da vítima, sra. Karina, em plenário, relatou que ela e uma de suas filhas, ficaram com graves traumas psicológicos decorrentes da morte da vítima
. Ao final, o comportamento da vítima não influenciou no cometimento do delito
”.

Ou seja, houve a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e consequências do delito.

Segundo a irresignação defensiva, as referidas circunstâncias, para serem valoradas negativamente, dependem de fundamentação concreta e específica que demonstre que os moldes da prática delitiva extrapolem os elementos inerentes ao tipo penal.

Alega que no caso a argumentação utilizada foi genérica, devendo haver a reforma da sentença neste ponto.

Pois bem.

Em relação à culpabilidade, o juízo de primeiro grau destacou que “
no que tange ao crime de homicídio qualificado, demonstrouse acentuada, extrapolando os limites da norma penal, isto porque o acusado efetuou vários disparos de arma de fogo, os quais foram a causa da morte da vítima
”.

Neste ponto, a sentença encontra pleno respaldo na jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que, em recente oportunidade, salientou: “
Escorreita a exasperação da pena-base se a culpabilidade desborda daquela já prevista no tipo penal, o que pode ser extraído dos vários disparos efetuados, mesmo quando a vítima já estava caída no chão, a denotar a elevada intenção letal do apelante, e maior intensidade no dolo da conduta
” (N.U 0013976-19.2010.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 20/08/2021).

No mesmo sentido, de minha relatoria, mencionando a posição do Superior Tribunal de Justiça:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor do vetor judicial da culpabilidade, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta”. (AgRg no REsp 1805149/PA, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 04/09/2019)”
(N.U 0025259-57.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Vice-Presidência, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 29/07/2021).

No caso o juízo
a quo
agiu acertadamente ao valorar negativamente a culpabilidade do apelante, uma vez que a vítima apresentava “
quatro ferimentos de entrada, todos com zona de escoriação, área de enxugo e zona de contusão característico de longa distância. Um ferimento de entrada em terço proximal de braço direito, um ferimento de entrada em flanco esquerdo, um ferimento de entrada em periumbilical e um ferimento de entrada em dorsal esquerdo. Um ferimento de saída torácico direito
” (ID 108106987).

Assim, conforme mencionado nos precedentes anteriores, a maior reprovabilidade do agente encontra-se devidamente demonstrada pela quantidade de disparos feitos em desfavor da vítima, demonstrando que a valoração negativa da culpabilidade foi acertada.

Portanto, inviável o acolhimento do pedido defensivo.

Naquilo que diz respeito às circunstâncias do delito, a sentença mencionou que “
são totalmente desfavoráveis no crime de homicídio qualificado, haja vista que houve premeditação do delito, uma vez que o réu foi até a chácara da vítima, armado, e, com a intenção prévia de ceifar a vida da mesma
”.

O pleito formulado também não merece acolhimento.

O Enunciado nº 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT já sedimentou entendimento no sentido de que “
a premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa
”.

E, no caso, a premeditação delitiva encontra-se devidamente demonstrada. A cogitação do delito, o deslocamento até a chácara da vítima armado, imbuído pela prévia intenção homicida, por período de tempo que demonstrou a fixação para a prática do crime, pois houve possibilidade de reflexão.

Não ignoro a argumentação defensiva de que o apelante foi ao local conversar com a vítima e que somente foi ao local armado porque, um ano antes, havia tentado esfaqueá-lo, tal situação não afasta o intuito criminoso, a assunção de risco, o que poderia ter sido evitado pelo apelante.

Logo, a valoração das circunstâncias mostra-se pertinente e adequada.

Por fim, sobre as consequências do delito, a sentença destacou que “
também merecem valoração, uma vez que a filha da vítima, sra. Karina, em plenário, relatou que ela e uma de suas filhas, ficaram com graves traumas psicológicos decorrentes da morte da vítima
”.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a valoração negativa das consequências do delito encontra pleno respaldo. Neste sentido: “
as consequências do crime “foram trágicas e lamentáveis” porque a vítima deixou três filhas de tenra idade - 4 (quatro), 9 (nove) e 11 (onze) anos -, à época do crime, que sofreram abalos psicológicos e necessitaram acompanhamento especializado para superação do trauma (STJ, HC 417.936/RJ)
” (N.U 0000617-85.1999.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/05/2020, Publicado no DJE 20/05/2020).

A prática delitiva, que, em regra, atingirá somente o sujeito passivo, em dadas ocasiões terá reflexos que extrapolam o tipo penal e repercutirá em terceiros, tal qual no caso em comento. Isso porque, como bem ressaltado, a filha da vítima, além de obrigada a crescer sem a presença paterna, sofre com as consequências psicológicas do delito.

Inobstante a defesa alegue que isso seja uma decorrência natural do fato e que não há laudo a corroborar este incremento da pena, não se pode olvidar que outros elementos podem subsidiar este assertiva (conforme depoimento utilizado pelo juízo), cujos termos comprovam que o fato transbordou à decorrência natural deste espécie delitiva.

Frente a todo o exposto, a pena-base não merece qualquer reforma, sendo idôneos os argumentos vergastados na sentença.

- DA PENA PROVISÓRIA

Naquilo que concerne à segunda fase da dosagem da pena, o juízo de primeiro grau pontuou:
“[
...] levando em conta que a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima serviu para tipificar o delito, a outra,
relativa ao motivo torpe, apesar de não acolhida pelos jurados, deve ser reconhecida como agravante, prevista no art. 61, inciso II, alínea “a”, do CP, vez que o acusado nitidamente praticou o delito em decorrência do desejo de vingança que nutria contra a vítima
. Ainda, faz-se presente a
agravante de reincidência (prevista no art. 61, I, do CP), tendo em vista que o réu possui condenação definitiva por tentativa de homicídio, no Estado de São Paulo, Comarca de Olímpia (autos n. 0090006-25.2001.8.26.0000), bem como a agravante prevista no art. 61, II, “f”, do CP, vez que o acusado cometera o crime de homicídio prevalecendo-se de relações domésticas, já que era ex-genro da vítima
. Ainda, recai sobre o réu,
a agravante prevista no art. 61, II, “h”, do CP, pois à época dos fatos, a vítima contava com 63 (sessenta e três) anos de idade
(data de nascimento: 04/10/1956 – data dos fatos 18/12/2019). Com isso, incide sobre o réu, as 04 (quatro) agravantes supramencionadas.
Lado outro, em Plenário do Júri, o acusado confessou a prática do delito, razão pela qual reconheço a atenuante de confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do CP
. Com efeito, procedo a compensação entre a única atenuante apresentada e uma circunstância agravante, considerando ao final o aumento das outras 03 (três) agravantes.
”

No que diz respeito a agravante do motivo torpe, a defesa argumenta que ao ser submetida aos jurados, o Conselho de Sentença não reconheceu sua presença, de modo que seria vedado ao juiz singular afirmar sua presença sob pena de usurpação de competência.

Com razão!

Ao Juiz-Presidente do Júri compete a tarefa de condução dos trabalhos e de confecção da sentença nos exatos termos exarados pelos jurados. No caso, tendo os juízes populares afastado a torpeza, impossível o seu reconhecimento no presente caso pelo Juiz-Presidente.

A motivação delitiva é matéria de competência do Conselho de Sentença, devendo o julgador togado apenas aferir a dosagem da reprimenda a partir das conclusões dos jurados. No caso, o Júri afastou a torpeza, portanto, tal situação não poderia ter sido aferida por ocasião da aplicação da pena.

Portanto, acolho o argumento defensivo e afasto a agravante relativa ao motivo torpe.

A respeito da agravante da reincidência, o recurso aduz que a pena do apelante aplicada no processo nº 0090006-25.2001.8.26.0000, da Comarca de Olímpia/SP, foi integralmente cumprida e o prazo de cinco anos correspondente ao período depurador já foi ultrapassado, não havendo falar-se em seu reconhecimento.

Todavia, nos autos não há informações concretas que permitam aferir o cumprimento integral da pena ou documento que comprove que a defesa tenha solicitado, oficialmente, a emissão de certidão atestando a situação.

Embora haja nos autos pedido para que este Tribunal requeira ao juízo de Olímpia/SP certidão de objeto e pé dos autos 05/98, tal incumbência cabe à defesa que, por meios legais pertinentes, poderá levantar tais informações.

Ademais, o próprio juízo sentenciante confirmou que, em consulta aos andamentos do processo pelo site eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não consta decisão atestando o cumprimento da pena.

Em continuidade à sua argumentação, a defesa requereu o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal (prática de crime prevalecendo-se de relações domésticas), sob o argumento de que, embora a vítima fosse ex-sogro do apelante, à época dos fatos não era mais, tanto que não se viam há mais de um ano.

O argumento defensivo merece guarida. Segundo a doutrina, “
o acréscimo de pena seria justificado apenas se esta condição de parente ou de coabitação facilitasse, de alguma forma, a prática do crime, ou revestisse no descumprimento de um dever jurídico de assistência
” (CARVALHO, Salo de.
Penas e medidas de segurança no direito penal brasileiro
. Saraiva: São Paulo, 2013, p. 409).

Todavia, no caso, nenhum elemento que demonstre que o agente praticou o delito valendo-se da condição de ex-genro da vítima, ou seja, não houve a demonstração de que tal
circunstância foi determinante para facilitar a prática delitiva.

Portanto, cabível o afastamento da agravante prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal.

Por derradeiro, pugnou-se pela compensação entre a atenuante da confissão espontânea, de natureza subjetiva, e as agravantes de natureza objetiva, o que levaria, segundo a defesa, à manutenção da pena nos mesmos patamares alcançados na pena-base.

Inviável o acolhimento da tese defensiva.

Em primeiro lugar porque a confissão espontânea e a reincidência, por serem igualmente preponderantes, devem ser compensadas entre si. Neste sentido: “
a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, mesmo que parcial, especialmente por não se tratar de réu considerado multirrencidente na segunda fase do cálculo da pena
”. (STJ, AgRg no HC 623.987/SP)” (N.U 1000176-14.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

No mesmo diapasão: “
A atenuante da confissão espontânea deve ser compensada integralmente com a reincidência, consoante orientação consolidada do c. STJ (REsp 1925885/PR)
” (N.U 0004214-77.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022).

Destarte, deve ser procedida a compensação integral entre a agravante da reincidência e da confissão espontânea.

Frente a tudo isso, deve a pena referente ao crime de homicídio ser redimensionada.

A primeira fase não foi alterada, de modo que a pena-base permanece estabelecida em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Na segunda fase, em razão do afastamento da agravante do motivo torpe (art. 61, II,
a
, CP) e da prática de crime prevalecendo-se de relações domésticas (art. 61, II,
f
, CP), manutenção da agravante referente à vítima ter idade superior a 60 anos (art. 61, II,
h
, CP) e compensação integral entre a agravante da reincidência (art. 61, I, CP) e a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, CP), a pena provisória deve ser restabelecida para o patamar de 22 (vinte e dois) anos e 15 dias de reclusão.

Não havendo a incidência de qualquer causa de aumento ou diminuição, fixo, definitivamente, a pena do apelante em 22 (vinte e dois) anos e 15 dias de reclusão.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto tão somente para redimensionar a reprimenda imposta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022